Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734322-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE MAGALHAES MELO, PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES, LUANA QUITERIA MAGALHAES HATSUMURA RÉU ESPÓLIO DE: AECIO ARAUJO MAGALHAES AGRAVADO: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA QUITERIA SANTOS MAGALHÃES, REBECA DE MAGALHÃES MELO, PERICLES DE MAGALHÃES RICARTE NETO e JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHÃES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Exigir Contas n. 0713920-88.2024.8.07.0001, dos bens deixados por AECIO ARAUJO MAGALHÃES, proposta por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206803175 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que não podem ser imputadas à inventariante as dívidas dos automóveis do espólio, uma vez que disponíveis a todos os herdeiros. No agravo de instrumento interposto, os agravantes aduzem que os 2 (dois) automóveis do espólio ficaram à disposição e cuidados exclusivo da inventariante, sem acesso aos demais herdeiros, que foram notificados extrajudicialmente para que não mantivessem contato com a inventariante fora dos autos do processo. Argumentam que, desta maneira, compete à inventariante arcar com as responsabilidades de manutenção e despesas relativas aos veículos. Ao final, as agravantes postulam o provimento do recurso para reformar a decisão, imputando à inventariante a obrigação pelo pagamento das dívidas referentes aos veículos do espólio pelo período em que exerce a posse exclusiva dos bens. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os agravantes, não comprovaram o recolhimento do preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, não apresenta os comprovantes de recolhimento do preparo, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pelo exposto, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciem o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 às 14:21:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora